Tribunal: TJMT
Processo: 1030977-38.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030977-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VONIN DOS SANTOS - CPF: 025.384.411-88 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISPENSA DE FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus

impetrado
pela Defensoria Pública

contra ato do Juízo
a quo

que
,

nos autos de prisão em flagrante por embriaguez ao volante (art. 306, CTB), concedeu liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.200,00, valor incompatível com sua condição econômica, resultando em sua manutenção indevida no cárcere.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança, em face da hipossuficiência do paciente, configura constrangimento ilegal, considerando a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Processo Penal admite a liberdade provisória condicionada à fiança, desde que o réu tenha condições de
pagá-la; caso contrário, é direito do beneficiário a dispensa da exigência, conforme os
arts
. 325, § 1º, I, e 350,
caput
, do CPP.

4. Comprovada a hipossuficiência econômica do paciente, representada pelo seu vínculo com a Defensoria Pública e salário modesto de pedreiro autônomo, a exigência de fiança é inadequada e desproporcional, configurando constrangimento ilegal.

5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma o afastamento da exigência de fiança quando evidenciada a incapacidade financeira do réu, preservando-se, no entanto, outras medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem concedida para afastar a exigência de fiança, mantendo as demais medidas cautelares.

Tese de julgamento
:
“
A dispensa de fiança é
direito subjetivo
do acusado hipossuficiente, não podendo a liberdade provisória ser condicionada ao pagamento de valor que
exceda sua capacidade econômica.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 325, § 1º, I; 350.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, HC nº 1014329-80.2024.8.11.0000; HC nº 1024569-31.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VONIN DOS SANTOS
, contra ato comissivo atribuído ao
Juízo da

1ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Tangará
d
a Serra
/
MT que, nos autos

d
e

prisão em flagrante
n
°

1013393-84.2024.8.11.0055
,
concedeu a liberdade provisória do paciente
mediante o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), bem como

medidas cautelares
diversas
(id.
249331669
,
págs
.

40
/
44
)
.

A
impetrante sustenta
que:
1
)

o paciente é hipossuficiente e, portanto, incapaz de custear a fiança arbitrada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), permanecendo encarcerado devido à sua condição econômica
;
e

2)

a manutenção da prisão do paciente exclusivamente pela falta de pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, uma vez que o juízo já reconheceu a ausência de requisitos para a prisão preventiva
.

Com essas considerações
, postula,
liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja dispensado do recolhimento da fiança e liberado mediante outras medidas cautelares, permitindo que aguarde o processo em liberdade
. No mérito, requer a
confirmação do pleito
liminar
(id.
249331668
).

O pedido liminar foi
deferido
,
a fim de conceder liberdade provisória a
o paciente independentemente do pagamento da fiança
, sem prejuízo das demais
medidas cautelares
adotadas na origem
(id.
249349348
).

A autoridade apontada como coatora prestou
informações
(id.
250347797
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer pela
conce
ss
ão

da ordem
(id.
251208681
).

É
o
R
elatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Ao co
mpulsa
r
os autos, verifica-se

que
o
paciente
foi
pres
o
em flagrante no dia
26.10.2024, pela suposta prática do crime
de
embriaguez ao volante
, tipificado
no
art. 306 da Lei n. 9.503/97
.

Na audiência de custódia

realizada no dia 27
.10.
2024, após homologar o auto de prisão em flagrante,
o

J
u
iz
plantonista, verificando a desnecessidade de manutenção da segregação provisória, concedeu ao paciente o benefício da liberdade, condicionando-o, contudo, ao recolhimento de fiança arbitrada na importância de
R$1.200,00 (
mil e duzentos reais)
, entre outras cautelares alternativas

(id.
249331669
, págs.

40
/
44
)
.

Como relatado, a
impetrante sustenta que
o paciente, por ser hipossuficiente, é incapaz de arcar com a fiança arbitrada no valor de
R$

1.200,00 (mil e duzentos re
ais), motivo
pelo qual permanecia
encarcerado exclusivamente em razão de sua condição econômica, o que, segundo argumenta, configura constrangimento ilegal, visto que o próprio juízo já reconheceu a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Com efeito, é sabido
que o Código de Processo Penal admite o condicionamento do benefício da liberdade provisória ao recolhimento de fiança, cumulada ou não com outras medidas cautelares (art. 319, § 4º), desde que não seja impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza.

Contudo, n
a presente hipótese, a
fixação da
fiança arbitrada não me parece ser a medida mais adequada, principalmente se considerada a atual situação econômica do paciente
,
que é assistido pela Defensoria Pública e
declarou,

em seu interrogatório na delegacia
,
que
,
apesar de possuir profissão definida
de

“pedreiro autônomo”
,
não
possuir outras fontes de renda e

recebe o salário de
R$

1.200,00 (mil e duzentos re
ais)
(id.
249331669
, p
ágs
.

18/20
)
.

Por essa
razão
,

ent
endo que a pretensão deduzida no

writ

merece
guarida
, sobretudo pela ausência de demais elementos que indiquem sua eventual periculosidade
.

A ausência de recursos para o pagamento dos valores arbitrados não se mostra suficiente para manter o paciente no cárcere, porquanto, além de inexistirem as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a própria legislação penal determina a exclusão da condição discutida no caso de hipossuficiência econômica do segregado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1º, I, e 350,
caput
, ambos do
CPP
.

Dessa forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim um direito subjetivo do beneficiário, especialmente porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Nesse sentido, vale destacar
o
recente
posicionamento
desta
e.

Corte
:

“
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONCEDIDA LIBERDADE MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO – EXIGÊNCIA AFASTADA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Presentes indícios de que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada, é possível a dispensa da medida (CPP, art. 325, § 1º)
(
N.U 1014329-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, DJE 05/07/2024)
” (grifo nosso).

“
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – CONCEDIDA PELO D. JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA, FIXADA NO PATAMAR DE 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS – MONTANTE QUE NÃO PODE SER
RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – REQUERIDA
A DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO E AO DE SUA FAMÍLIA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, o favorecido nessa ordem se encontra em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, §1º, I e art. 350,
caput
, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo, contudo,
incólumes
as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
.

(N.U 1024569-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)
” (grifo nosso).

Dessa forma, considerando a desnecessidade da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória ao paciente, inicialmente condicionada ao pagamento de fiança, e tendo em vista a hipossuficiência financeira do favorecido
(
art. 325, §1º, I, e art. 350,
caput
, ambos do CPP
)
, confirmo a liminar anteriormente deferida, dispensando a fiança outrora
estabelecida e preservando as demais medidas cautelares fixadas pelo
J
uízo
a quo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
A ORDEM VINDICADA
,
para
afastar a exigê
ncia ao pagamento de fiança pelo
paciente, sem prejuízo das demais providências cautelares adotadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024